Tribunal: TJES
Processo: 5003892-68.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003892-68.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNELA BARCELOS GONCALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003892-68.2022.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: BRUNELA BARCELOS GONCALVES
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE LINHARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
(1).
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
: “
Cuida-se de ação consistente em indenização de danos materiais e morais ajuizada por BRUNELA BARCELOS GONCALVES em face do MUNICÍPIO DE LINHARES ao argumento da requerente que os danos pleiteados foram decorrentes de fortes chuvas, ocasionando o alagamento de sua residência de forma devastadora, tendo vários bens e objetos inundados pela enchente que ficaram inutilizáveis e estragados, salientando que a rua estava abandonada pelo poder público, que poucas vezes fazia o serviço de limpeza urbana da rua, inclusive dos bueiros, deixando acumular sujeira, justificando assim o ajuizamento da ação para compensação dos danos supostamente sofridos
.”.
(2).

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
.
(3).

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(4)
. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DE ORIGEM. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE OS DANOS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA SE DERAM EM RAZÃO DE OMISSÃO DA PARTE RÉ (AUSÊNCIA DE LIMPEZA DAS RUAS E BUEIROS). FORÇA MAIOR. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE FENÔMENO NATURAL. CHUVA INTENSA E ATÍPICA À ÉPOCA (18/12/2021). ALÉM DISSO, AINDA QUE CONSIDERADA A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ERA REALIZADA A LIMPEZA DA RUA, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR QUE, CASO A PARTE RÉ A TIVESSE FEITO, ESTA SERIA SUFICIENTE PARA DAR VAZÃO À ÁGUA PELOS BUEIROS, VEZ QUE, CONFORME COMPROVADO PELO ENTE MUNICIPAL, O IMÓVEL INUNDADO FOI CONSTRUÍDO EM ÁREA DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUA. SOBRE TAL PONTO, DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA OBJURGADA,
in verbis
: “
[...] há documentos nos autos, em via oposta, notadamente o teor do relatório técnico do Município atestando que o imóvel foi construído em terreno que funciona como uma bacia de acumulação, recebendo a água da chuva das áreas mais altas do entorno (ID 14874228 e 14874230) [...].
”. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
(5).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(6)
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)